Tribunal: STF
Processo: HC 251823
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC nº 834.235/SP - eDOC 7):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Em relação à apontada nulidade do reconhecimento pessoal, verifica-se que o tema não foi objeto de exame pela Corte de origem, o impede a apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Por outro lado, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Narra a impetrante que: a) os pacientes foram condenados, por decisão transitada em julgado, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão por infração ao 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; b) a ilegalidade pode ser aferida com base no acervo probatório pré-constituído e a partir dos fatos incontroversos delineados; c) a denúncia é referente a roubo praticado em 06.08.2018, e os acusados foram presos em flagrante em 08.08.2018, pelo porte arma de fogo, nas proximidades do local referido na denúncia, tendo sido reconhecidos pelas vítimas do crime anterior; d) os ofendidos descreveram inicialmente os autores do evento criminoso como negros, ao passo que o paciente e o corréu têm cútis branca; e) o reconhecimento realizado afrontou o contido no art. 226 do CPP.



    À vista do exposto, requer a concessão de ordem para “ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V)”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente